Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730059-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ RAMOS PATROCINIO, ALINE DIAS DE OLIVEIRA JUVENAL AGRAVADO: JOSE ROBERTO ALVES DE MATOS, SAYONARA APARECIDA DE OLIVEIRA MATOS, VANESSA DIAS DE OLIVEIRA, ARTUR GOMES DE OLIVEIRA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE LUIZ RAMOS PATROCINIO e ALINE DIAS DE OLIVEIRA JUVENAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707301-33.2020.8.07.0018), ajuizada em desfavor de JOSE ROBERTO ALVES DE MATOS e SAYONARA APARECIDA DE OLIVEIRA MATOS. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 24114602 – pag. 50-53): “ANDRE LUIZ RAMOS PATROCINIO e ALINE DIAS DE OLIVEIRA JUVENAL exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de JOSE ROBERTO ALVES DE MATOS, SAYONARA APARECIDA DE OLIVEIRA MATOS, VANESSA DIAS DE OLIVEIRA e ARTUR GOMES DE OLIVEIRA MATOS, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziram pedido de tutela de urgência para que seja efetivado "o bloqueio da matrícula do imóvel sub judice, impedindo sua alienação, com a determinação de ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de evitar o dano e o risco ao resultado útil do processo" (ID: 81015825, p. 12, item "i"). Em síntese, a parte autora narra ter firmado com o primeiro réu, em 12.02.2016, contrato de locação de imóvel comercial sito à QE 18, Conjunto C, Casa 44, Guará/DF, com vigência de trinta meses e preço ajustado em R$ 3.500,00 mensais, ocorrendo renovação em setembro de 2018, desta feira, com prazo de sessenta meses e reajuste da parcela para R$ 4.000,00. Relatam que, em 28.01.2019, houve proposta de aquisição do referido bem pelo preço de R$ 680.000,00 (à vista), a qual restou negada em 01.02.2019. Ocorre que, em 08.10.2019, os autores teriam sido notificados da venda de imóvel a terceiro, ocorrida em 14.06.2019, pelo preço de R$ 600.000,00 (de forma parcelada). Sustentam a pendência de garantia fiduciária relativamente ao bem, firmada em 27.03.2015 com instituição financeira, ensejando a cessão de direitos quanto à venda do imóvel. Tecem arrazoado jurídico sobre a afetação do contrato de locação e ao direito de preferência na aquisição para, ao fim, intentarem a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 76618770 a ID: 76621903, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Emenda em ID: 76621911 a ID: 76621915. A decisão proferida em ID: 76621917 declinou da competência para o e. TJDFT. Remetidos os autos à ilustre 2a Vara da Fazenda Pública do DF, houve nova declinação da competência, desta feita, para este Juízo. Após intimação (ID: 77082981 e ID: 80707448), a parte autora promoveu as emendas de ID: 79460840 e ID: 81015825. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, afirmo a competência para processar a presente demanda. Acolho, ainda, a emenda substitutiva de ID: 81015825. Por conseguinte, anote-se CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ n. 00.360.305/0001-04, como parte interessada no feito. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado, uma vez que eventual irregularidade no exercício da preferência do locatário na aquisição do bem - ou dos direitos aquisitivos a ele inerentes - não conduz à declaração de nulidade do negócio jurídico, ensejando, contudo, a reclamação de perdas e danos, conforme dispõe a primeira parte do art. 33, cabeça, da Lei n. 8.245/1991, a seguir: "O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel." Registre-se, por oportuno, a inaplicabilidade da segunda parte do referido dispositivo legal à espécie, à míngua de registro do contrato de locação junto à certidão de ônus do bem imóvel objeto da demanda, informação que se divisa no ID: 76621914 (p. 4/5). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência.” (grifos originais mantidos). Em suas razões recursais, os agravantes alegam violação ao direito de preferência, ao argumento de que possuíam legítima expectativa de negociarem o imóvel comercial sito à QE 18, Conjunto C, Casa 44, Guará/DF. Aduzem que o imóvel está destinado a cuidar de idosos, a qual funciona desde o início do contrato de locação. Informam que firmaram “contrato de gaveta” sem vincular a Instituição Financeira, configurando vício insanável relativo à falta de revestimentos formais que foram violados do que seria o instrumento de venda e compra do imóvel objeto da lide, conforme exige o art. 166, inciso IV, do Código Civil Brasileiro de 2002. Destacam a ausência de consentimento do credor fiduciário (CEF), conforme estipulado na certidão de ônus do imóvel. Acrescentam que a postura dos agravados teria violado o art. 29 da Lei 9.514/97. Assim, requerem que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para reforma da decisão agravada, para bloqueio da matrícula do imóvel objeto dos autos, impedindo sua alienação, com a determinação de ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 29114602). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 29114600). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação de conhecimento em que os agravantes postulam a declaração de invalidade do contrato de promessa de compra e venda (cessão de direito) de imóvel comercial, sob a alegação de terem sido preteridos na oferta vantajosa oferecida à segunda ré, nos termos do art. 27, da Lei no. 8.245/91. De acordo com a documentação dos autos de origem, verifica-se a existência de contrato de locação entabulado entre as partes, com vigência de 15/08/2018 a 14/08/2023 (ID 29114602 – pag. 22), carta do locador, datada de 28/01/2019, direcionada aos locatários (agravantes), acerca do direito de preferência na aquisição do imóvel com vias à apresentação da proposta no prazo legal de 30 dias. Em resposta, os agravantes informaram, em 01/02/2019 que, apesar do interesse na aquisição do imóvel, não dispunham do valor nas condições ofertadas. Após a negativa de compra, os agravados comunicaram a venda do imóvel em 08/10/2019, tendo os agravantes sido notificados da venda de imóvel a terceiro, ocorrida em 14.06.2019, pelo preço de R$ 600.000,00 (de forma parcelada) e aditivo em 02/09/2019. Segundo o art. 28 da Lei 8.245/91 (Dispõe sobre as locações de imóveis e procedimentos a ela pertinentes), “O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de trinta dias.” Note-se que, apesar de alegarem ter preferência na compra do imóvel objeto dos autos, os próprios agravantes reconhecem que à época da comunicação de preferência da aquisição, não dispunham do valor ofertado, tendo os agravados concretizado a comercialização do imóvel 9 meses após. De acordo com o instrumento particular do contrato de promessa de compra e venda do imóvel (ID 29114602 – pag. 38-48), consta na “Cláusula Terceira – Da documentação do imóvel e dos vendedores”, item 3.2, g, a carta de preferência de venda do imóvel com negativa do locatário quanto à aquisição do imóvel, bem como o item “h”, da notificação ao locatário indicando a venda do imóvel e a troca de locatário. No entanto, na certidão de ônus do imóvel acostada pelo agravante no ID 29114603, datada de 07/11/2020, não restou devidamente comprovada à averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, para fins de aferição no contido no art. 33 da Lei 8.245/91, que prevê: “Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel.” Esta Corte de Justiça tem entendimento de que a pretensão do direito de preferência deve ser formulada com observância do procedimento legal, quando o contrato de locação está averbado na matrícula do imóvel. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO JUNTO À MATRÍCULA DO BEM. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o art. 27 da Lei 8.245/1991, no caso de venda, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Consoantes eu parágrafo único, a comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. 2. Por sua vez, a fim de que o direito de preferência tenha eficácia real e permita ao locatário haver para si o imóvel locado, deve o locatário averbar o contrato de locação junto à matrícula do imóvel, no prazo mínimo de trinta dias da alienação, na forma do art. 33 da Lei em referência. 3. No caso dos autos, a parte autora não comprovou que tenha efetuado a averbação devida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07029068620198070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 14/6/2019). Nesse contexto, como bem pontuado na decisão recorrida, não está devidamente comprovada a probabilidade do direito alegado, não havendo elementos de prova suficientes nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, CPC/2015). Ademais, não se vislumbra perigo de dano até o julgamento de mérito deste recurso, havendo necessidade de dilação probatória, com a manifestação das partes agravadas, que ainda não foram citadas nos autos de origem. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intimem-se os agravados, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 18:09:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador